Tribunal: STF
Processo: ARE 1284655
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. QUESTÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTATAÇÃO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. “OVERRULING”. SUPERAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 84 DA SBDI-2/TST. Não obstante conste da Orientação Jurisprudencial nº 84 da SBDI-2/TST que ‘são peças essenciais para o julgamento da ação rescisória a decisão rescindenda e/ou a certidão do seu trânsito em julgado’, depois da apresentação de judicioso voto-vista do Ministro Renato de Lacerda Paiva relativamente à presente controvérsia, a Subseção 2 de Dissídios Individuais, por maioria, considerou aplicável às hipóteses de ausência da mencionada certidão a diretriz da Súmula nº 100, IV, do TST, segundo a qual o juízo rescindente pode formar sua convicção quanto à existência da coisa julgada e a tempestividade da pretensão desconstitutiva através de outros elementos dos autos. Desse modo, a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda a que se refere a Súmula nº 299, I, do TST, não depende, necessariamente, da juntada da certidão de trânsito em julgado. O Colegiado então, evoluindo em sua jurisprudência, por maioria, considerou superada a primeira parte da Orientação Jurisprudencial nº 84 da SBDI-2/TST, inclusive no que tangencia ações rescisórias ajuizadas sob a égide do CPC de 1973. Rejeitada a questão preliminar. DEPÓSITO PRÉVIO. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO ATINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. O valor da causa da ação rescisória que visa desconstituir decisão da fase de conhecimento corresponderá, no caso de procedência, total ou parcial, ao respectivo valor arbitrado à condenação, o qual deve ser reajustado pela variação cumulada do INPC do IBGE até a data do seu ajuizamento. Tendo sido recolhido o equivalente a 20% (vinte por cento) a título de depósito prévio, não há provimento possível ao apelo da parte ré. Recurso ordinário da ré desprovido. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC/73. BANEB. SUCESSÃO PELO BRADESCO. GRATIFICAÇÕES DE BALANÇO. NATUREZA JURÍDICA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% PARA 1%. MITIGAÇÃO DA SÚMULA Nº 83 DO TST. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DA SBDI-1/TST E DAS 8 (OITO) TURMAS DESSA CORTE SUPERIOR. VIOLAÇÃO DO ART. 468 DA CLT, POR MÁ-APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. Hipótese em que, na sentença rescindenda, prolatada em 2012, o juízo da 16ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, com fundamento no art. 468 da CLT, considerou que ilícita a alteração na forma de cálculo da gratificação de balanço. No tocante a alegação de ofensa a norma infraconstitucional como causa de rescindibilidade, essa SBDI-2/TST vem admitindo a flexibilização do item II da Súmula nº 83 do TST tão somente nos casos em que a decisão rescindenda divergir de entendimento uniforme em todas as 8 (oito) Turmas e da Subseção 1 de Dissídios Individuais. Exatamente porque a ação rescisória não se confunde com recurso de natureza extraordinária, esse sim voltado precipuamente à unificação da jurisprudência, a interpretação da lei que enseja o corte rescisório com supedâneo no art. 485, V, do CPC de 1973 deve ser absolutamente descabida, dissociada do ordenamento jurídico considerado em sua organicidade, indigna de consideração do ponto de vista doutrinário e sem suporte jurisprudencial. Essa circunstância fica objetivamente configurada quando a tese contida na decisão rescindenda está em conflito com a jurisprudência mansa e uníssona do Tribunal Superior do Trabalho, assim considerado em todas as suas 8 (oito) Turmas e Subseção 1 de Dissídios Individuais. E é precisamente isso o que se divisa na espécie. Embora não haja Súmula ou Orientação Jurisprudencial acerca da normatividade do art. 468 da CLT aplicável à alteração da ‘gratificação de balanço’ dos ex-empregados do Banco do Estado da Bahia - BANEB -, já havia entendimento uniforme nessa Corte Superior acerca da questão quando a sentença rescindenda foi quando proferida, em 05 de outubro de 2012. A questão foi pacificada no âmbito da SBDI-1/TST na sessão extraordinária de 27/6/2011, nos autos dos processos E-RR 42300-59.2000.5.05.0471 e E-ED-AIRR e RR 75200-44.2000.5.05.0003, DEJT de 1º/7/2011 e 19/8/2011, tendo prevalecido o entendimento que a alteração da forma de cálculo das gratificações de balanço devidas aos empregados do antigo BANEB (Banco do Estado da Bahia) não constitui alteração contratual ilícita. Após os referidos precedentes, não houve mais divergência no âmbito desse Tribunal Superior, conforme se infere da jurisprudência contemporânea à sentença rescindenda de suas 8 (oito) Turmas. Assim, a decisão rescindenda, que considerou ilícita a alteração contratual, violou a literalidade do art. 468 da CLT, por sua má-aplicação, o que enseja a procedência do pleito rescisório. Recurso ordinário da parte autora a que se dá provimento.” 
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento nos arts. 485, V, do CPC de 1973 e 468 da CLT, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 5ª, XXXVI, da Constituição da República. 
    Nesse contexto, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicadas, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 751.478. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE Nº 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. Os requisitos de admissibilidade da ação rescisória não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI nº 751.478, da Relatoria do Min. Dias Toffoli. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. A multa por litigância de má-fé, quando sub judice a controvérsia sobre a sua aplicação, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI nº 633.360, da Rel. Min. Cezar Peluso. 4. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou:
    ‘RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA BRASIL TELECOM S.A. AGRAVO DE PETIÇÃO. RESCISÃO DO ACÓRDÃO. A pretensão deduzida nesta Ação Rescisória encontra-se calcada na alegação de que houve modificação na legislação que rege a participação nos lucros, a partir da regulamentação do art. 7.º, XI, da Constituição Federal, de forma que já não se justificaria, do ponto de vista jurídico, o pagamento da parcela participação nos lucros, nos moldes previstos no título judicial. O Tribunal Regional, ao julgar o Agravo de Petição (acórdão rescindendo), afastou a ocorrência de fato novo. Não mencionou, contudo, qual seria esse fato, tampouco, por conseguinte, emitiu juízo de valor acerca dos arts. 7.º, XI, da CF, 2.º, 3.º e 5.º da MP n.º 1.678-47, dispositivos legais aqui apontados. Incide, na hipótese, a diretriz da Súmula n.º 298 do Tribunal Superior do Trabalho como óbice ao exame do pedido de rescisão”. 6. Agravo regimental DESPROVIDO’ (ARE 728838 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.3.2014).”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Repercussão geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. A análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário. 4. Ausência de repercussão geral, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 646533 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.3.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 DO STF 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (ARE 1074074 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.5.2018).
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).
    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014).
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).
    Ressalto que, no julgamento do AI 751478 RG, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. O acórdão está assim ementado:
    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora